Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729601-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABRICIO ROBERTO FIGUEIREDO DUARTE AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabrício Roberto Figueiredo Duarte contra a decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em face da Hurb Technologies S.A, indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, consubstanciado em obrigar a parte ré a disponibilizar o serviço contratado, qual seja, “pacote (aéreo + hospedagem) Ida e Volta para Portugal com 8 (oito) diárias em quarto duplo ou triplo, sendo 4 (quatro) diárias em Lisboa e 4 (quatro) diárias em Porto, para 4 (quatro) pessoas”, em uma das datas indicadas no pedido já encaminhado à parte requerida (19/09, 13/10 ou 18/10/2022). Subsidiariamente, pleiteia a disponibilização do serviço no período compreendido entre 3/10 a 29/10/2022. Fundamentou, a Magistrada, que, in verbis: (...) no caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata da aquisição de pacote turístico internacional, cuja disponibilização envolve a prestação de diversos serviços, inclusive a cargo de terceiros (transporte aéreo, hotelaria, etc.). Em consequência, não seria razoável deferir o pleito antecipatório, sem oportunizar à parte ré o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se verifica, nos autos, eventual perigo de dano, de modo que a formação do contraditório, antes da análise da pretensão deduzida pela autora, não terá o condão de ocasionar nenhum prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No mais, a questão em análise, aparentemente, pode ser solucionada por meio de um acordo relativo à data em que será disponibilizado o pacote turístico adquirido pelo requerente. Assim, após a citação, as partes poderão pactuar uma data que atenda aos interesses de ambos os litigantes (id 135030041, autos originários). O agravante, inconformado, sustenta que, embora ciente de que se tratava de datas flexíveis, adquiriu o pacote turístico de viagem para Portugal – juntamente com a esposa e os pais - casal de idosos – para celebrar seu aniversário no exterior; que se tratava de um sonho, devidamente planejado e organizado com toda a antecedência necessária. Aduz que, pela propaganda ofertada, o consumidor deveria escolher 3 (três) datas dentro de um período predefinido pela própria empresa, nada tendo se falado acerca de qualquer autorização unilateral das datas da viagem para 2023. Assinala que a agravada afirma agora que o cumprimento das obrigações dependeria de dois fatores, a saber: 1) existência de tarifa promocional; e 2) disponibilidade de hospedagem. Todavia, defende que se cuida de inovação abusiva dos termos do contrato. Pontua que a contratação ocorreu em 20/04/2021 e as 3 (três) datas apontadas foram 13/10/2022, 18/10/2022 ou 19/09/2022. Sustenta que, passados 491 (quatrocentos e noventa e um) dias, ou seja, mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, da data da adesão até a data da propositura da demanda na origem, a agravada teve prazo mais do que bastante para que seus serviços fossem devidamente prestados/fornecidos no tempo e modo ajustados. Requer, assim, em antecipação da tutela recursal, seja a agravada compelida a fornecer as informações de data do voo e demais dados de hospedagem, nos moldes e datas convencionadas no pedido no 7246654 – 13/10/2022 ou 18/10/2022 ou 19/09/2022 – no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, determinar seja a agravada compelida a escolher livremente uma data no período compreendido entre 3 e 29 de outubro de 2022 para a emissão das passagens e o fornecimento dos vouchers de hospedagem, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Não houve concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 39120316). Preparo regular (id 39011603). Houve interposição de agravo interno, oportunidade em que o agravante reiterou os argumentos e os pedidos formulado no agravo de instrumento (id. 39719905). Não foram apresentadas contrarrazões (id. 41172574). É o relatório. DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, a teor do inciso III do art. 932 do CPC. Assim, ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Extrai-se do caderno processual de origem que houve determinação de emenda à inicial, devidamente cumprido pelo autor (id. 142170992), de modo a alterar o pedido principal de obrigação de fazer para perdas e danos, tendo em vista que não há mais possibilidade de cumprimento da obrigação pretendida - compelir a ré a fornecer viagem nas datas indicados pelo consumidor, todas nos meses de setembro e outubro de 2022. Ademais, o pedido de antecipação da tutela recursal - determinar a ré a fornecer viagem em uma das datas avençadas nos meses de setembro ou outubro - não foi reiterado pelo requerente (id. 142170992). Desse modo, certa é a perda de objeto do presente recurso, uma vez que, além de não haver reiterado o pedido na inicial emendada, impossível o cumprimento liminar da obrigação, porquanto as datas desejadas já transcorreram. Em sentido análogo, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ART. 303 DO CPC. EMENDA NO ART. 303 PARÁGRAFO 6o. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO NÃO REITERADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. Pedida a tutela antecipada em caráter antecedente (art. 303 do CPC) e determinada a emenda à inicial (art. 303 § 6o do CPC), a não reiteração do pedido antecipatório ocasiona a perda superveniente do agravo que buscava a reforma da decisão que, em caráter antecedente, indeferiu a antecipação de tutela (Acórdão 954477, 20160020112730AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 15/7/2016. Pág.: 124/133). Dessa forma, reputo PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator